Tribunal: TJDFT
Processo: 0727854-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727854-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MATHEUS BATISTA DE SOUZA SILVA PACIENTE: IRAN TOMAZIO DOURADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MATHEUS BATISTA DE SOUSA SILVA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 58.524, em favor de IRAN TOMAZIO DOURADO, condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 129, §9o e artigo 147, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor (fl. 50). Alega o impetrante que após o trânsito em julgado da condenação, “o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, sem qualquer intimação prévia do paciente, no dia 04 de julho de 2022, expediu o mandado de prisão em seu desfavor”. Argumenta que o mandado de prisão foi cumprido em 2/8/2022 e que solicitou ao Juízo a quo autorização para trabalhar, pois possui família constituída que dele depende economicamente, no entanto, “No dia 17 de agosto de 2022, o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, sem analisar o pedido realizado por este impetrante, remeteu os autos para apoio especializado – psicossocial da VEP para avaliação técnica no prazo de 30 dias”. Neste contexto, afirma que atualmente o paciente está a cumprir pena no regime fechado, o que é ilegal. Além disso, acrescenta que o paciente é a pessoa que cuida de sua genitora e de seu padrasto, ambos idosos e que possuem dificuldade de locomoção. Por fim, declara que “aguardar o prazo de 30 dias para realização desta avaliação traz prejuízos imensuráveis ao paciente, até porque no prazo de 30 dias, o paciente cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para progredir para o regime aberto”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. A liminar foi indeferida (fls. 94/95). Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunica que: “O paciente foi condenado à pena de 08 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal c/c artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006; artigo 147, caput, do Código Penal c/c artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006. Com o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória, os autos de execução foram distribuídos a este Juízo, que determinou a expedição de mandado de prisão para o regular cumprimento da pena. O mandado de prisão foi cumprido em 03/08/2022. O reeducando está cumprindo pena no regime semiaberto. A Defesa acostou aos autos proposta particular de emprego e solicitou autorização de trabalho externo. A fim de obter informações que pudessem subsidiar a análise do pleito defensivo, determinei a remessa dos autos à Seção Psicossocial desta VEP para elaboração de relatório a respeito das condições do trabalho pleiteado. Com a juntada das informações, o processo será encaminhado ao Ministério Público para parecer e, posteriormente, retornará concluso para exame do benefício”. (fls. 112/113). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, por intermédio da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oferta parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 130/133). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo de execução no 0404263-27.2022.8.07.0015), nota-se que em 19/9/2022 o paciente foi beneficiado com a progressão ao regime aberto. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de setembro de 2022 13:14:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora